Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711143-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA NUNES RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNNA NUNES RODRIGUES, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos n. 0704447-83.2017.8.07.0014, sobre cumprimento de sentença, indeferiu impugnação à penhora (ID 152280828 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45046957), a agravante, em síntese, alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois provenientes de salário. Ao final, requer a concessão de efeito recursal suspensivo, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, pois recurso de curador especial (tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme precedente jurisprudencial do STJ em EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019.). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 833, X do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Contudo, essa regra não tem caráter absoluto e pode sofrer mitigação se comprovado em análise casuística o desvirtuamento da conta-poupança. É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (destacamos): AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1406166 - SP (2018/0313900-2) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : BENEDITO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria. Sobre a impenhorabilidade de verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo precedentes jurisprudenciais de alto teor persuasivo (constantes de informativo de jurisprudência, que publica teses firmadas pelo STJ selecionadas pela novidade ou repercussão no meio jurídico), tem admitido exceções à impenhorabilidade dessas verbas na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira-se: (Informativo no 635 STJ, 9 de novembro de 2018, CORTE ESPECIAL) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG (2016/0041683-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : HUMBERTO PEREIRA DE ABREU JÚNIOR EMBARGADO : EULER NOGUEIRA MENDES PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, alguns aspectos devem ser destacados. Não há qualquer comprovação trazida pela executada para embasar a alegação de que as verbas penhoradas teriam natureza salarial ou de poupança. Também não há elementos capazes de demonstrar que a penhora comprometeria a subsistência da executada ou de sua família. Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, o ônus probatório de demonstração da impenhorabilidade recai sobre o devedor. Nesse sentido, precedente jurisprudencial (destacamos): RECURSO ESPECIAL No 619.148 - MG (2003/0231962-3) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : BANCO RURAL S/A RECORRIDO : INDÚSTRIAS REUNIDAS DE COLCHÕES LTDA - IRCOL E OUTROS PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo Filho, Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Ainda, da análise do extrato apresentado nos autos de origem, é impossível afirmar com certeza a natureza de conta poupança. De toda forma, mesmo que seja de fato usada como conta poupança, com saldo inferior a 40 salários-mínimos, o documento revela constante movimentação financeira, seja através de compras na modalidade débito ou transferências por PIX (ID 145412369 dos autos de origem). Assim, infere-se o desvirtuamento da poupança, situação que afasta o manto da impenhorabilidade. Dessa forma, aparentemente diminuta a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica, com base nos elementos atualmente nos autos, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2023